Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRISÃO EFETUADA EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação.
2. No caso, agentes policiais da polícia rodoviária federal verificaram que o veículo conduzido pelo réu era produto de roubo ou furto, razão pela qual abordaram o veículo e efetuaram a prisão em flagrante.
3. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.